Tribunal: TCU
Processo: 043.650/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3252/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.650/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cicero Luiz de Barros Rodrigues (XXX.808.578-XX); Claudia Maria Giardina (XXX.648.777-XX); Clovis Menditi do Amaral (XXX.990.248-XX); Daniel Jorge Achkar e Souza (XXX.216.918-XX); Daniela Batista de Moura (XXX.571.218-XX); Daniela Lopes Marques de Andrade (XXX.823.058-XX); Eduardo Jose do Nascimento (XXX.932.558-XX); Fernando Sergio de Oliveira Souza (XXX.912.138-XX); Francisco Ortolani Filho (XXX.590.318-XX); Sergio Witzel Cavaleri (XXX.298.488-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.